Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO ESTUDADO INTRAMUROS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3o DA RES. 391/21 DO CNJ. O estudo intramuros não é óbice para a incidência da remição pela aprovação no ENCCEJA, hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permitindo-se o cômputo total de 177 dias de remição. Contudo, não é possível uma nova remição pela aprovação nas mesmas matérias do ensino em outro exame, não podendo, assim, ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedente.